Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000099-38.2021.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE: NEIRIDIOU BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Neiridiou Barbosa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 3-1-2021, foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça cometidos no contexto de violência doméstica e familiar; 2) “não há dados empíricos para justificar a segregação cautelar do requerente, posto que, não há narração de violência ou grave ameaça praticada” (sic); 3) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 4) “a suposta vitima se retratou da representação” (sic); 5) eventual condenação lhe seria mais benéfica; 5) “o acusado em momento algum agrediu a vítima e a sua manutenção na prisão é um risco e de grande temeridade, pois o mesmo pode perder o seu trabalho causando prejuízo ao sustento próprio e familiar” (sic); 6) não há provas da agressão, uma vez que consta nos autos o exame de corpo de delito; 7) não houve descumprimento de medidas protetivas; 8) a decisão carece de fundamentação idônea; 8) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade; 9) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 71683454).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, após se desentender com a vítima – que está no quinto mês de uma gestação de risco – a agrediu com um soco na boca na presença dos filhos.
Os autos registram ainda que, na mesma oportunidade, ele pegou uma faca e a ameaçou dizendo “vou te mostrar o que é ser homem”. A ação foi presenciada pela filha da vítima, que começou a chorar inibindo a ação delitiva.
De proêmio, anoto que, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não agrediu a vítima, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido:
[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] (STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Ademais, [...] "nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019)”. [...] (STJ, RHC 118.211/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).
Esclareço que há indícios suficientes da materialidade delitiva.
Além de as lesões serem constatadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, também foram descritas pela ofendida em seu depoimento (Id. 71683459).
De mais a mais, o exame de corpo de delito foi requisitado pelo delegado de polícia (Id. 71683459 - Pág. 37), e certamente será trazido aos autos no tempo oportuno.
No que se refere à prisão cautelar, observo que está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da necessidade de proteção à vítima, notadamente em decorrência de a agressão ter ocorrido no momento em que a vítima encontrava-se vulnerável, em razão de uma gestação de risco, como destaca este trecho da decisão objurgada:
Conforme acima asseverado, o custodiado foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça contra a vítima ELIZETE MONTEIRO DE PAULA, sua companheira, que foi localizada pelos policiais logo após o ocorrido em frente à sua casa.
Diante disso, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, consubstanciado nas declarações da vítima e dos policiais, bem como, pelas aparentes lesões na vítima que foram verificadas pelos populares que acionaram a guarnição da polícia.
No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, verifica-se a possibilidade de liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, tendo em vista os relatos de violência sofridos pela vítima, que narra que em razão de uma discussão, o seu marido agrediu-a com um soco em sua boca, sendo presenciado pelos seus filhos e que após a agressão física, o seu marido pegou uma faca e se dirigiu em direção à dizendo: "vou te mostrar o que é ser homem", de modo que, indubitavelmente, a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, são insuficientes para conter o espírito transgressor do autuado.
E, pela forma que o autuado agiu, desferindo um soco na boca da vítima, que se encontra em seu 5o mês de gestação – afirmando ainda que se trata de gestação de rico –, verifica-se a ausência de consciência e preocupação a respeito da gravidade dos danos advindos de sua conduta, restando claro o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua prisão para a garantia da integridade física e psicológica da vítima. (Id. 71683459 - Pág. 64-65).
A tudo isso se alinha a reiteração delitiva do agente.
De acordo com o que registrou a decisão invectivada, “tem-se que o autuado possui duas passagens pelo cometimento de violência doméstica – o que demonstra a sua reiteração criminosa no âmbito doméstico e familiar contra a mulher” (sic).
Nessas condições não há se falar em carência de argumentação idônea no decreto de prisão. Confira-se:
[...] Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. [...] (AgRg no HC 589.622/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).
[...] Além disso, consta a existência de processo criminal diverso em seu nome, também por violência doméstica contra mulher em relação a outra vítima. O recorrente responde, ainda, por crime de embriaguez ao volante. Tais circunstâncias revelam temperamento instável e perigoso, em especial diante do consumo de álcool, denotando que sua prisão é imprescindível para a preservação da integridade física da vítima. [...] (STJ, RHC 103.986/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).
Tampouco se pode falar em ofensa ao principio da proporcionalidade diante de eventual condenação, “pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]” (STJ, HC 535.089/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).
Pertinente destacar que, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.